Tribunal: TJDFT
Processo: 0054751-45.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0054751-45.2012.8.07.0001 EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO SERPRO DE BRASILIA - ASES EMBARGADO: M SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME DESPACHO Retire-se de pauta. Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista a embargada para responder aos declaratórios opostos. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 01/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR